Tribunal: STF
Processo: AI 71057
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- Tempo de serviço. Diretor. O período que o trabalhador presta serviços como diretor computa-se como tempo de trabalho, para todos os efeitos.
Aplicação do art. 499 e seus parágrafos da C.L.T.
Inocorrência da matéria constitucional.
Para reexame de fatos não se presta o recurso extraordinário - Súmula 279.
Agravo improvido.